Tribunal: TJBA
Processo: 8000619-39.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000619-39.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: VALTER SANTOS NUNES

Advogado(s)
:
ANTONIO VALCI DE ALMEIDA, JOSE CARLOS RUAS ALVES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. FISCALIZAÇÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. AUSÊNCIA DE PROVAS TÉCNICAS IDÔNEAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri, que julgou procedente a ação ajuizada por Valter Santos Nunes, declarando a inexistência do débito referente ao TOI nº 0069382, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da cobrança oriunda do TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, a validade do procedimento administrativo que o originou, bem como a existência de dano moral indenizável em razão da conduta da empresa ré.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária não observou os critérios estabelecidos pela Resolução ANEEL nº 414/2010 e demais normas regulatórias para apuração da irregularidade no medidor de energia.

Inexistência de provas técnicas robustas, elaboradas sob o crivo do contraditório, capazes de demonstrar a fraude no equipamento e justificar a cobrança.

O TOI foi lavrado de forma unilateral, sem presença de técnico da parte consumidora, o que caracteriza cerceamento de defesa.

A ausência de observância ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e ampla defesa invalida o procedimento administrativo e, consequentemente, a cobrança dele decorrente.

Caracterizado o dano moral decorrente da indevida cobrança e da ameaça de corte no fornecimento de energia, serviço essencial à atividade do autor.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º e 42; CPC, arts. 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1412433/RS (Tema Repetitivo 15); TJBA, Apelação nº 0556752-92.2015.8.05.0001; Apelação nº 8001036-16.2019.8.05.0080.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO

AO APE
L
O,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.